Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. OFERECIMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ASSÉDIO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor possui o ônus de produzir provas necessárias à comprovação do desrespeito ao direito alegado em juízo.
2. No caso dos autos, uma vez que inexiste cabal demonstração de que as insistentes ligações telefônicas, com oferecimento de empréstimos bancários, direcionadas ao autor consumidor provinham das instituições bancária rés, resulta inviável a pretensão autoral de indenização por danos morais.
3. “Descabida a inversão do ônus da prova quando destinada à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova diabólica, de difícil ou impossível produção” (Acórdão 1726759, 07032839520228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e não provido.